Tribunal: TJSP
Processo: 1016979-83.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Efeitos infringentes – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016979-83.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargada FABIANA MENEZES OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1016979-83.2019.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 47654
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47654 P
EDEC.No: 1016979-83.2019.8.26.0477/50000
COMARCA: SÃO PAULO (CENTRAL)
EBTE. : FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A
EBDO. : FABIANA MENEZES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
contradição
e
obscuridade
inocorrentes

Efeitos
infringentes Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de
fls.185/190
que,
por
unanimidade,
deu
parcial
provimento ao apelo e reconheceu a legitimidade passiva
da instituição bancária, a requerida apresentou embargos
de declaração.
Aponta contradição sobre a distribuição
da sucumbência. Defende que ante sua sucumbência mínima,
deveria a demandante responder sozinha pelo ônus da
sucumbência.
Requer
seja
a
embargada
condenada ao
custeio, ou que haja alteração na forma de distribuição
da sucumbência, para 1/3 à embargante e 2/3 à embargada.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante
em sua insurgência.
O v. acórdão foi claro ao fundamentar as
razões que amparam a condenação da ora embargante no ônus
sucumbencial nos termos fixados. Nesse sentido, constou
do decisium:
“Tendo
em
vista
o
princípio
da
causalidade, pois a autora teve de se socorrer do
Judiciário para resolver a pendência, haja visto que as
apeladas não resolveram administrativamente, imponho as
requeridas
o
pagamento
das
custas
e
honorários
advocatícios, que fixo em R$2.000,00”
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1016979-83.2019.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 47654
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1016979-83.2019.8.26.0477/50000 - Praia Grande - Voto no 47654
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
ROB